Tribunal: STF
Processo: RE 71368
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA PARA ANULAR ATOS DE
TRANSMISSAO GRATUITA DE BENS (ART. 106 DO CÓDIGO CIVIL). ONUS DA
PROVA DA INSOLVENCIA OU SOLVENCIA DO DEVEDOR ALIENANTE; A ESTE E QUE
CABE PROVAR, PARA ELIDIR A AÇÃO, HAVER CONTINUADO SOLVENTE A
DESPEITO DOS ATOS TRANSLATIVOS IMPUGNADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.